Tribunal: STF
Processo: RE 72129
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-11
Data de publicação: 1973-09-11

Ementa:
- Recurso extraordinário. Cobrança de promissória que se alega paga e
cujo pagamento se pretende oponível e cessionário ou terceiro de má fé.
Demanda acolhida em face da prova, não demonstrada a má fé e admitida
legitimidade com que o terceiro adquiriu título e o transferiu ao
exequente. Questões de fato apreciadas sem ofensa à lei ou dissídio
pretoriano. Recurso extraordinário não conhecido.